Tribunal: STF
Processo: Rcl 80409
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Frederico Dantas Moura formalizou reclamação em que se alega violação ao enunciado vinculante n. 14 da Súmula do Supremo, que possui o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Sustenta que o pedido de habilitação e acesso aos autos por parte da defesa do reclamante foi indeferido. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    A autoridade reclamada, ao prestar informações (eDoc 8), esclareceu o que se segue:



    O investigado Frederico Dantas Moura teve prisão preventiva decretada nos autos n.° 0200090-15.2025.8.06.0031, sendo o respectivo mandado cumprido em 29/05/2025. Em 30/05/2025, foi juntado instrumento de mandato em favor do investigado Frederico Dantas Moura, conferindo poderes aos advogados Dra. Thenise Christianne de Holanda Campêlo - OAB/CE n.° 30.903 e Dr. Antonio Gilberto Meneses Gurgel - OAB/RN n.° 16.283.



    Considerando o requerimento de habilitação apresentado em favor do investigado Frederico Dantas Moura, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Estadual para manifestação. Em resposta, o Parquet pugnou pelo indeferimento da habilitação naquele momento, sob o fundamento de que ainda restavam diligências investigativas pendentes de cumprimento (fls. 89/90). 



    Na data de 03/06/2025, foi proferida decisão indeferindo o pedido de habilitação da defesa, diante do caráter sigiloso da investigação e da necessidade de resguardar a eficácia das diligências em curso. 



    Com base no exposto, cabe dizer que o pedido de habilitação e acesso aos autos negado, em virtude das diligências investigativas ainda pendentes, não guarda relação de estrita aderência com o verbete vinculante n.14 da Súmula.



    Como se sabe, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl 43.089, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308, ministra Cármen Lúcia; Rcl 43.936/GO, ministro Gilmar Mendes).



    Ressalto, ainda, a firme orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos.



    Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302, ministro Ricardo Lewandowski, Agravo Regimental em Rcl 42.046, ministra Rosa Weber; Agravo Regimental em Rcl 40.331, ministro Edson Fachin).



    Entendo, desse modo, inviável a utilização da reclamação.



    3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente